Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2015.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001133-03.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HELAINE ROBERTA RODRIGUES AMARAL - CPF: 005.698.252-61 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
HELAINE ROBERTO RODRIGUES AMARAL

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO VERBAL RECONHECIDO – FÉRIAS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – 13o SALÁRIO AINDA QUE PROPORCIONAL – EMPREGADA GESTANTE – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 10, II, “b” CF. 1. Com base nesses fatos, aliados aos documentos presentes no presente processo, tem-se que deve ser interpretado, que havia sim entre as partes uma relação empregatícia, por mais que verbal, inexistem dúvidas que se trata de um contrato temporário que visava suprir necessidade temporária de interesse público.

2. Ressalta-se que no caso em comento, o vínculo jurídico estabelecido entre a parte Recorrente e o Município não possui natureza trabalhista e sim natureza jurídico-administrativa. Com efeito, na espécie, por ter sido contratada em regime temporário, se sujeita ao regime jurídico-administrativo municipal, não fazendo jus às verbas específicas do vínculo empregatício trabalhista, uma vez inaplicáveis as disposições da CLT. 3. A valer, como já é entendimento consolidado, a proteção elencada no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, pelo que a sua extensão às contratadas mediante vínculo precário é corolário do princípio da isonomia, a impor a sua não diferenciação, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
HELAINE ROBERTO RODRIGUES AMARAL

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HELAINE ROBERTO RODRIGUES AMARAL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Ordinária de Cobranças de Débitos Trabalhistas, identificada pela numeração única: 0001133-03.2015.8.11.0024, movida em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados pela parte Reclamante, extinguindo o feito com resolução de mérito. Ainda, condenou a parte Apelante ao pagamento de honorários e custas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 77331980).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: ), que houve a revelia do Município, uma vez que o mesmo deixou de oferecer defesa de forma tempestiva.

Continua afirmando que, a sentença destoa totalmente das provas constantes nos autos, pois alega que restou comprovado no processo, que o Sr. Ogleisimar, jamais atuou como mera pessoa ou empresa interposta para fornecimento de mão de obra ou gestão do terminal rodoviário, afirmando que está devidamente comprovado no processo, que ele foi nomeado para o Cargo em Comissão de Superintende do Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães.

Ainda, assevera que há validade no contrato temporário de trabalho firmado entre as partes, bem como que faz jus a adicional de insalubridade, horas extras, verbas rescisórias, saldo de salário, décimos terceiros salários, férias integrais e proporcionais, feriados trabalhados, estabilidade da empregada que foi dispensada enquanto estava gestante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, reconhecendo a revelia do Município Apelado, reconhecendo a existência e validade do Contrato Temporário, para condenar o Município em todos os pedidos constantes na exordial.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público Estadual se fez presente, na pessoa da Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, informando que em razão da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória, se absteve de manifestar no presente processo (ID: 78003987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HELAINE ROBERTO RODRIGUES AMARAL

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HELAINE ROBERTA RODRIGUES AMARAL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Ordinária de Cobranças de Débito Trabalhista, movida em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, a qual o Juízo de Origem julgou improcedente.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na existência ou não de vínculo empregatício entre o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e a parte Apelante (HELAINE ROBERTA RODRIGUES AMARAL).

A sentença objurgada, foi clara ao julgar improcedente a ação, fundamentando que
“(...) ao contrário do que alega a reclamante, não se trata de trabalho temporário com contratação pelo Município nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Até porque tal contratação se dá de forma direta pelo Município, muitas vezes por meio de processo seletivo. No presente caso, restou demonstrado que o Senhor Ogleisimar, enquanto superintendente do terminal rodoviário é quem fazia as contratações, não demonstrando o alegado vínculo entre a reclamante e o Município reclamado. (...)” (SIC).

Imperioso destacar, que a parte Apelante sustenta que foi contratada diretamente pelo Sr. Oglesimar, que de acordo com os documentos encartados no processo, era o Superintendente da Rodoviária, a qual a Recorrente laborava.

Assim, não há dúvidas, que é necessário esclarecer qual a função e como houve a contratação do Sr. Ogleisimar e qual “
espécie
” de contratação utilizada, para se elucidar se a Apelante foi contratada por terceiros ou pela própria Administração Pública.

Em análise aos autos, verifica-se no “
Termo de Prestação de Contas Referente ao Serviço Prestado na Rodoviária”
, que o Sr. Oglesimar Santos Dias, estava lotado no Cargo de Comissão de Superintendente do Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães, consoante é observado no ID: 77331488 – pág. 07. Mais adiante, é constatado que o mesmo foi exonerado em 05/06/2014 (ID: 77331488 – Pág. 08).

Pois bem.

Há dois fatos que merecem ser ressaltados, o primeiro fato é de que a Sra. Helaine Roberta Rodrigues Amaral, foi contratada por um servidor comissionado do Município, o qual a própria municipalidade em sua defesa, informa que “(...)
possuía poderes para contratar, demitir e administrar o comércio dentro da rodoviária.
(...)”.

O segundo fato, consiste que a Apelante foi contratada para laborar na Rodoviário Municipal, ou seja, inexiste dúvidas, que prestava serviços diretos ao Município de Chapada dos Guimarães.

Com base nesses fatos, aliados aos documentos presentes no presente processo, tem-se que deve ser interpretado, que havia sim entre as partes uma relação empregatícia, por mais que verbal, inexistem dúvidas que se trata de um contrato temporário que visava suprir necessidade temporária de interesse público.

Neste interim, é um saber público e notório, que o Art. 37, IX, da Constituição Federal, autoriza os entes públicos a contratarem funcionário para atendimento de necessidade temporária de interesse público.

Nos termos do Art. 40, §13o, da Constituição Federal, o ocupante de cargo temporário deve ter sua relação de emprego regulamentada pela CTL – Consolidação das Leis do Trabalho.

Inobstante, o presente caso não se trata de pura relação trabalhista, tanto que a competência é da Justiça Estadual, em razão da natureza jurídica administrativa do contrato de trabalho temporário.

A regulamentação deve se dar por lei específica, conforme determinação expressa do Art. 37, IX, da Constituição Federal. E sempre respeitando a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ressalta-se que no caso em comento, o vínculo jurídico estabelecido entre a parte Recorrente e o Município não possui natureza trabalhista e sim natureza jurídico-administrativa.

Com efeito, na espécie, por ter sido contratada em regime temporário, se sujeita ao regime jurídico-administrativo municipal, não fazendo jus às verbas específicas do vínculo empregatício trabalhista, uma vez inaplicáveis as disposições da CLT.

Trata-se, portanto, de contrato de trabalho temporário, regulado pelas regras e princípios de Direito Público, passíveis de rescisão unilateral pela Administração, a qualquer tempo, nos termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, a parte Apelante possuía e tinha pleno conhecimento acerca das condições da contratação e seu caráter emergencial.

Não existe aviso prévio, em contrato temporário formulado pela Administração Pública, por falta de previsão legal na Lei que o regulamenta. Com o encerramento do contrato de trabalho, não existe direito de prorrogação e o empregado está automaticamente desligado. Pode a Administração ou contratado desligar-se sem prévio aviso.

Outrossim, a Lei no 8.745/93, prevê em seu Art. 12, §2o, as hipóteses de indenização cabível ao caso presente.

Com base na referida previsão da norma mencionada, o contrato de trabalho temporário com a Administração Pública tem natureza administrativa, na forma do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Aos contratados são garantidos os direitos previstos no Art. 39, §3o, da Carta Política, dentre os quais o direito às férias e ao décimo terceiro salário, integrais e proporcionais. Todavia, a contratação temporária da parte Autora não contempla o pagamento de FGTS, impossibilitando a postulação de vantagem prevista na CLT.

Quanto ao fato de que a parte Apelante estava gestante, no momento em que sucedeu a rescisão contratual, é um saber público e notório que a Carta Magna de 1988 elenca, em seu art. 6o, a proteção à maternidade e o trabalho como direitos sociais. Garantiu, ainda, para a trabalhadora gestante o direito à licença maternidade, “sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias” (art. 7o, XVIII, CF/88), sendo este direito estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3o.

No intuito de garantir e efetivar, simultaneamente, a proteção à maternidade e o direito ao trabalho, o art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê a estabilidade provisória da gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme se vê:

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(...)”

A valer, como já é entendimento consolidado, a proteção elencada no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, pelo que a sua extensão às contratadas mediante vínculo precário é corolário do princípio da isonomia, a impor a sua não diferenciação, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.(N.U 1014826-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)”

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal. (N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)”

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — GRAVIDEZ — ESTABILIDADE PROVISÓRIA — ARTIGO 10, II, b, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — DIREITO ASSEGURADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia. Recurso não provido. Sentença ratificada. (TJ-MT 10051477120188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2021)”

Assim é que, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional a garantia de tais direitos sociais de índole constitucional de sorte que, em caso de resilição unilateral do contrato de trabalho durante o período de estabilidade, se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida, haja vista que se revela prioritário à ordem constitucional, neste particular, proteger o nascituro.

No caso em pauta restou demonstrado que a Apelante foi dispensada em 30/12/2013, durante o período de estabilidade, já que realizou o exame em 26/11/2014 (ID: 77331487), no curso da relação contratual e durante o período de estabilidade, motivo pelo qual, faz jus ao pagamento de indenização equivalente a remuneração a que teria direito durante o período de estabilidade.

Portanto, ainda que ausente a prestação do serviço, a jurisprudência, como forma de resguardar o direito social da proteção à maternidade, consolidou o entendimento de que a servidora faz jus a uma indenização substitutiva no montante equivalente ao somatório dos valores devidos no período constitucional da estabilidade provisória, senão vejamos:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO. FGTS INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA COMO SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS durante o período em que a recorrente prestou serviço. Escopo recursal para julgar procedente os pedidos iniciais, para condenação em férias, terço constitucional e décimo terceiro. Propósito recursal da autora para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e majoração dos honorários advocatícios. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7o, XVIIII, da Constituição Federal. Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração. Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado. São estendidos aos servidores públicos contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 39, § 3o da CF, sendo assim, é devido o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Quanto ao FGTS tem-se que os contratos temporários entabulados com a Administração Pública, não possuem natureza trabalhista, conforme art. 37, IX da CF, sendo assim, não faz jus ao recebimento do FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer o direito da recorrente receber as verbas referente a férias, terço constitucional e décimo terceiro e indeferir o pagamento de FGTS. (TJ-MT 00139621920148110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/11/2020)”

Assim, afigurando-se juridicamente inviável a reintegração ao trabalho, impondo, desse modo, o deferimento do pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento dos salários a que tem direito a Requerente durante o período da estabilidade provisória não usufruída.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para
julgar procedente ação
, condenando a parte
Apelada ao pagamento de férias e férias acrescidas de 1/3 constitucional
,
13o salário referente ao período em que a parte Apelante trabalhou para o Município
, bem como ao pagamento de
Indenização referente a estabilidade provisória não usufruída
, contemplando os valores que seriam recebidos, durante os 05 (cinco) meses de estabilidade garantidos pelo Art. 10, II,
“b”
, da Constituição Federal, considerando como marco inicial o mês de Novembro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022